Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: apelação criminal. TRIBUNAL DO JÚRI. crime de homicídio qualificado. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “B” E “C”. CONHECIMENTO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA MANTIDO. DISCRICIONARIEDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, com base no artigo 593, inciso III, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Penal, contra a sentença que condenou o apelado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a sentença da autoridade judiciária foi contrária ou não à decisão dos jurados, nos termos do artigo 593, inciso III, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Penal, por considerar o vetor comportamento da vítima parcialmente favorável na fixação da pena-base, e consequentemente fixou “quantum” de pena indevido, enquanto os jurados rechaçaram a hipótese de homicídio privilegiado, objeto de quesito próprio.
III – Razões de decidir:
3. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral.
4. Inviável a alegação de que a sentença é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. No caso, não há contrariedade da decisão dos jurados com a sentença proferida que valorou de forma favorável ao réu o vetor comportamento da vítima, mesmo quando os jurados afastaram a incidência da circunstância privilegiada, o que não inviabiliza, por conseguinte, a consideração do comportamento da vítima nas demais fases da dosimetria da pena.
6. O artigo 492, inciso I, do CPP confere ao Juiz Presidente avaliar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não sendo óbice, para sua discricionariedade na fixação da pena-base, os impactos de reconhecimento ou não de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena pelo Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.